Tribunal: STJ
Processo: 0004267-75.2013.4.03.6002
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-09-26

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2884411 - MS (2025/0092216-6)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: IDEMUR FERREIRA
ADVOGADOS
: MAURICIO NOGUEIRA RASSLAN - MS006921
FELLIPE PENCO FARIA - MS022185
BARBARA DE JESUS PALOMANES RASSLAN - MS022543
VITOR SABINO RASSLAN - MS027015
DAYANE MORENO AMARO - MS027072
JÉSSICA MEDEIROS SILVA - MS026143
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: JOAQUIM ARIFA TIGRE
ADVOGADO
: WILSON PEREIRA DE ASSIS - MS010119
AGRAVADO
: WILSON MICHELS LEITE - ESPÓLIO
REPR. POR
: MARILDA DE ALMEIDA SOUZA MICHELS LEITE -
INVENTARIANTE
ADVOGADOS
: MAURICIO NOGUEIRA RASSLAN - MS006921
FELLIPE PENCO FARIA - MS022185
BARBARA DE JESUS PALOMANES RASSLAN - MS022543
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
AÇÃO
CIVIL
PÚBLICA.
COMUNIDADE INDÍGENA. RETENÇÃO DE CARTÕES DE
BENEFÍCIOS E SENHAS POR TERCEIROS. INDENIZAÇÃO POR
DANOS MORAIS COLETIVOS. RECURSO ESPECIAL NÃO
CONHECIDO. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO
PÚBLICO FEDERAL. INVIABILIDADE DE ANÁLISE DO DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO.
MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
I - Na origem, trata-se de ação civil pública ajuizada pelo
Ministério Público Federal, a fim de obter a condenação dos réus ao
pagamento de indenização por danos materiais e morais em favor de
comunidade indígena de Dourados/MS, em razão da prática indevida de
retenção de cartões magnéticos de benefícios por estabelecimentos
comerciais locais. Na sentença, os pedidos foram julgados improcedentes.
II - No Tribunal de origem, a decisão foi parcialmente reformada
para condenar os réus ao pagamento de indenização por danos morais
coletivo. Foram opostos embargos de declaração, os quais foram acolhidos
Documento eletrônico VDA50845823 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 25/09/2025 09:55:24
Publicação no DJEN/CNJ de 29/09/2025. Código de Controle do Documento: c15517ed-c416-4259-a6c8-597f643a6b12

para afastar a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais. No
Superior Tribunal de Justiça, trata-se de agravo interno interposto contra
decisão que conheceu dos agravos para não conhecer dos recursos especiais
interpostos pelas partes.
III - No que se refere à alegação de ilegitimidade do Ministério
Público Federal para postular indenização por dano moral coletivo, não
assiste razão à parte agravante. Depreende-se dos autos que o acordão
recorrido encontra-se em consonância com o entendimento desta Corte
Superior.
IV - Isso porque a Segunda Turma do Superior Tribunal de
Justiça já se manifestou no sentido de que "no campo da proteção da saúde
e dos índios, a legitimidade do Ministério Público para propor Ação Civil
Pública é - e deve ser - a mais ampla possível, não derivando de fórmula
matemática, em que, por critério quantitativo, se contam nos dedos as
cabeças dos sujeitos especialmente tutelados. Nesse domínio, a justificativa
para a vasta e generosa legitimação do Parquet é qualitativa, pois leva em
consideração a natureza indisponível dos bens jurídicos salvaguardados e o
status de hipervulnerabilidade dos sujeitos tutelados, consoante o disposto
no art. 129, V, da Constituição, e no art. 6o da Lei Complementar 75/1993".
V - Em relação ao dissídio jurisprudencial, o agravante aduz que
não se pode concluir que o exame da alegada violação à lei federal, com
fundamento na alínea “a”, esvazie ou prejudique, por si só, o necessário
enfrentamento da divergência jurisprudencial demonstrada sob a alínea “c”.
Entretanto, esse Tribunal Superior possui firme entendimento de ser
inviável a análise do dissídio jurisprudencial quando a tese sustentada já foi
afastada no exame do apelo nobre pela alínea “a” do permissivo
constitucional.
VI - Como se não bastasse, para a caracterização da divergência,
nos termos do art. 1.029, § 1o, do CPC/2015 e do art. 255, §§ 1o e 2o, do
RISTJ, exige-se, além da transcrição de acórdãos tidos por discordantes, a
indicação de dispositivo legal supostamente violado, a realização do cotejo
analítico do dissídio jurisprudencial invocado, com a necessária
demonstração de similitude fática entre o aresto impugnado e os acórdãos
paradigmas, assim como a presença de soluções jurídicas diversas para a
situação, sendo insuficiente, para tanto, a simples transcrição de ementas,
como no caso.
VII - Agravo interno improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
18/09/2025
24/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze,
Teodoro Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.
Brasília,
.
25 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50845823 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 25/09/2025 09:55:24
Publicação no DJEN/CNJ de 29/09/2025. Código de Controle do Documento: c15517ed-c416-4259-a6c8-597f643a6b12

Ministro Francisco Falcão
Relator
Documento eletrônico VDA50845823 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 25/09/2025 09:55:24
Publicação no DJEN/CNJ de 29/09/2025. Código de Controle do Documento: c15517ed-c416-4259-a6c8-597f643a6b12

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2884411 - MS (2025/0092216-6)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: IDEMUR FERREIRA
ADVOGADOS
: MAURICIO NOGUEIRA RASSLAN - MS006921
FELLIPE PENCO FARIA - MS022185
BARBARA DE JESUS PALOMANES RASSLAN - MS022543
VITOR SABINO RASSLAN - MS027015
DAYANE MORENO AMARO - MS027072
JÉSSICA MEDEIROS SILVA - MS026143
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: JOAQUIM ARIFA TIGRE
ADVOGADO
: WILSON PEREIRA DE ASSIS - MS010119
AGRAVADO
: WILSON MICHELS LEITE - ESPÓLIO
REPR. POR
: MARILDA DE ALMEIDA SOUZA MICHELS LEITE -
INVENTARIANTE
ADVOGADOS
: MAURICIO NOGUEIRA RASSLAN - MS006921
FELLIPE PENCO FARIA - MS022185
BARBARA DE JESUS PALOMANES RASSLAN - MS022543
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
AÇÃO
CIVIL
PÚBLICA.
COMUNIDADE INDÍGENA. RETENÇÃO DE CARTÕES DE
BENEFÍCIOS E SENHAS POR TERCEIROS. INDENIZAÇÃO POR
DANOS MORAIS COLETIVOS. RECURSO ESPECIAL NÃO
CONHECIDO. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO
PÚBLICO FEDERAL. INVIABILIDADE DE ANÁLISE DO DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO.
MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
I - Na origem, trata-se de ação civil pública ajuizada pelo
Ministério Público Federal, a fim de obter a condenação dos réus ao
pagamento de indenização por danos materiais e morais em favor de
comunidade indígena de Dourados/MS, em razão da prática indevida de
retenção de cartões magnéticos de benefícios por estabelecimentos
comerciais locais. Na sentença, os pedidos foram julgados improcedentes.
II - No Tribunal de origem, a decisão foi parcialmente reformada
para condenar os réus ao pagamento de indenização por danos morais
coletivo. Foram opostos embargos de declaração, os quais foram acolhidos
Documento eletrônico VDA49896312 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 26/08/2025 17:33:25
Código de Controle do Documento: 157e994f-0615-423b-aead-95e4ed71671a

para afastar a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais. No
Superior Tribunal de Justiça, trata-se de agravo interno interposto contra
decisão que conheceu dos agravos para não conhecer dos recursos especiais
interpostos pelas partes.
III - No que se refere à alegação de ilegitimidade do Ministério
Público Federal para postular indenização por dano moral coletivo, não
assiste razão à parte agravante. Depreende-se dos autos que o acordão
recorrido encontra-se em consonância com o entendimento desta Corte
Superior.
IV - Isso porque a Segunda Turma do Superior Tribunal de
Justiça já se manifestou no sentido de que "no campo da proteção da saúde
e dos índios, a legitimidade do Ministério Público para propor Ação Civil
Pública é - e deve ser - a mais ampla possível, não derivando de fórmula
matemática, em que, por critério quantitativo, se contam nos dedos as
cabeças dos sujeitos especialmente tutelados. Nesse domínio, a justificativa
para a vasta e generosa legitimação do Parquet é qualitativa, pois leva em
consideração a natureza indisponível dos bens jurídicos salvaguardados e o
status de hipervulnerabilidade dos sujeitos tutelados, consoante o disposto
no art. 129, V, da Constituição, e no art. 6o da Lei Complementar 75/1993".
V - Em relação ao dissídio jurisprudencial, o agravante aduz que
não se pode concluir que o exame da alegada violação à lei federal, com
fundamento na alínea “a”, esvazie ou prejudique, por si só, o necessário
enfrentamento da divergência jurisprudencial demonstrada sob a alínea “c”.
Entretanto, esse Tribunal Superior possui firme entendimento de ser
inviável a análise do dissídio jurisprudencial quando a tese sustentada já foi
afastada no exame do apelo nobre pela alínea “a” do permissivo
constitucional.
VI - Como se não bastasse, para a caracterização da divergência,
nos termos do art. 1.029, § 1o, do CPC/2015 e do art. 255, §§ 1o e 2o, do
RISTJ, exige-se, além da transcrição de acórdãos tidos por discordantes, a
indicação de dispositivo legal supostamente violado, a realização do cotejo
analítico do dissídio jurisprudencial invocado, com a necessária
demonstração de similitude fática entre o aresto impugnado e os acórdãos
paradigmas, assim como a presença de soluções jurídicas diversas para a
situação, sendo insuficiente, para tanto, a simples transcrição de ementas,
como no caso.
VII - Agravo interno improvido.
RELATÓRIO
Na origem, trata-se de ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público
Federal, a fim de obter a condenação dos réus ao pagamento de indenização por danos
materiais e morais em favor de comunidade indígena de Dourados/MS, em razão da
prática indevida de retenção de cartões magnéticos de benefícios por estabelecimentos
comerciais locais. Na sentença, os pedidos foram julgados improcedentes.
Documento eletrônico VDA49896312 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 26/08/2025 17:33:25
Código de Controle do Documento: 157e994f-0615-423b-aead-95e4ed71671a

No Tribunal de origem, a decisão foi parcialmente reformada para condenar
os réus ao pagamento de indenização por danos morais coletivo. Foram opostos
embargos de declaração, os quais foram acolhidos para afastar a condenação ao
pagamento de honorários sucumbenciais. No Superior Tribunal de Justiça, trata-se de
agravo interno interposto contra decisão que conheceu dos agravos para não conhecer
dos recursos especiais interpostos pelas partes.
A decisão recorrida tem o seguinte dispositivo: "Ante ao exposto, com
fundamento no art. 253, parágrafo único, II, a, do RISTJ, conheço dos agravos para não
conhecer dos recursos especiais interpostos por Idemur Ferreira e pelo Ministério Público
Federal".
No agravo interno, a parte recorrente traz, resumidamente, os seguintes
argumentos:
Em que pese o entendimento esposado pelo Nobre Ministro, no sentido de reconhecer
a legitimidade do Ministério Público para atuar e propor a presente demanda, cumpre
destacar, que existem precedentes jurisprudenciais que delimitam a legitimidade do Parquet
no que tange a questões que transcendam a esfera estritamente privada.
[...]
Prosseguindo a argumentação, calha ressaltar que muito embora a presente ação tenha
sido proposta sob a ótica da tutela coletiva, é imperioso reconhecer que nem toda e qualquer
conduta que atinge indivíduos de determinado grupo pode, automaticamente, ser qualificada
como violação a interesse coletivo. O simples fato de os supostos prejudicados pertencerem
a uma coletividade vulnerável, no caso, a comunidade indígena, não tem o condão, por si só,
de transformar obrigações ou relações privadas em objeto de tutela coletiva, especialmente
quando a alegada conduta possui reflexos patrimoniais, concretos e restritos aos titulares
diretamente envolvidos. É indispensável que a lesão transborde a esfera dos interesses
individuais, afetando, de forma relevante e direta, valores compartilhados por toda a
coletividade, tais como a ordem econômica, a moralidade, a dignidade coletiva, a liberdade
de escolha e outros bens de titularidade comum.
[...]
Admitir a tese de coletivização automática, apenas com base na condição étnica ou
social dos indivíduos, representa uma indevida dilatação dos pressupostos da tutela coletiva,
resultando na conversão artificial de relações privadas em questões de interesse difuso ou
coletivo, sem que estejam presentes os requisitos que caracterizam essa transposição.
Portanto, a atuação do Ministério Público, neste contexto específico, não encontra respaldo,
pois a lesão, se existente, é individualmente apropriável, divisível, patrimonial e vinculada a
negócios específicos, o que não permite, sem deformação da técnica processual, qualificá-la
como uma lesão à coletividade. O que se verifica, portanto, é a tentativa de coletivização
forçada de interesses individuais, mediante interpretação excessivamente ampliativa da
Documento eletrônico VDA49896312 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 26/08/2025 17:33:25
Código de Controle do Documento: 157e994f-0615-423b-aead-95e4ed71671a

legitimidade ministerial, em desconformidade com os critérios objetivos que norteiam a
tutela dos interesses coletivos no ordenamento jurídico. Assim, mostra-se evidente a
ilegitimidade ativa dantes aventada.
[...]
A primeira observação recai sobre o artigo 105, inciso III, da Constituição Federal,
que estabelece hipóteses autônomas e cumulativas de cabimento do Recurso Especial.
Assim, não se pode concluir que o exame da alegada violação à lei federal, com fundamento
na alínea “a”, esvazie ou prejudique, por si só, o necessário enfrentamento da divergência
jurisprudencial demonstrada sob a alínea “c”. Ainda na mesma linha, o dissídio
jurisprudencial pode e deve ser analisado de forma independente, desde que preenchidos os
requisitos legais específicos, quais sejam: a demonstração analítica do conflito entre
acórdãos, identidade fática e jurídica entre os casos confrontados, e o devido cotejo
analítico.
, todos esses requisitos foram rigorosamente observados, com o devido
In casu
cotejo analítico correlacionado os fatos estampados nos acórdãos paradigma com o caso dos
autos. Ignorar tais fundamentos implica em evidente negativa de prestação jurisdicional e
afronta ao princípio da ampla defesa. É consectário lógico, que o dissídio jurisprudencial
cumpre a relevante função constitucional de permitir a uniformização da jurisprudência
nacional. Posto isso, a sua análise não pode ser afastada de forma reflexa ou automática, em
razão do indeferimento anterior com base em outro fundamento constitucional diverso
(alínea “a”), sob pena de indevida supressão de instância recursal.
[...]
Impende notar, que no bojo do Recurso Especial, a parte ora agravante cumpriu
rigorosamente todos os requisitos exigidos para a demonstração do dissídio jurisprudencial,
conforme previsto no artigo 1.029, § 1o, do Código de Processo Civil e no artigo 255, §§ 1o
e 2o, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça. Com efeito, a divergência foi
demonstrada de forma clara e precisa, por meio de cotejo analítico entre o acórdão recorrido
e os paradigmas colacionados, evidenciando-se a similitude fática e jurídica entre os casos
confrontados, bem como a interpretação conflitante da legislação federal aplicável à
espécie. Ademais, a íntegra dos julgados paradigmas foi devidamente juntada aos autos (fls.
2212/2268), permitindo a verificação objetiva da tese jurídica divergente, conforme exige a
jurisprudência dominante desta Corte. A parte agravante cuidou de relatar os trechos
pertinentes dos acórdãos que demonstram o dissenso interpretativo, de modo a permitir o
regular conhecimento do recurso especial.
É o relatório.
VOTO
O agravo interno não merece provimento.
A parte agravante repisa os mesmos argumentos já analisados na decisão
recorrida.
No que se refere à alegação de ilegitimidade do Ministério Público Federal
para postular indenização por dano moral coletivo, não assiste razão à parte agravante.
Documento eletrônico VDA49896312 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 26/08/2025 17:33:25
Código de Controle do Documento: 157e994f-0615-423b-aead-95e4ed71671a

Depreende-se dos autos que o acordão recorrido encontra-se em consonância
com o entendimento desta Corte Superior, isso porque a Segunda Turma do Superior
Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que "no campo da proteção da saúde e
dos índios, a legitimidade do Ministério Público para propor Ação Civil Pública é - e
deve ser - a mais ampla possível, não derivando de fórmula matemática, em que, por
critério quantitativo, se contam nos dedos as cabeças dos sujeitos especialmente
tutelados. Nesse domínio, a justificativa para a vasta e generosa legitimação do Parquet é
qualitativa, pois leva em consideração a natureza indisponível dos bens jurídicos
salvaguardados e o status de hipervulnerabilidade dos sujeitos tutelados, consoante o
disposto no art. 129, V, da Constituição, e no art. 6o da Lei Complementar 75/1993"
(REsp n. 1.064.009/SC, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
, DJe de 27/4/2011).
4/8/2009
Em relação ao dissídio jurisprudencial, o agravante aduz que não se pode
concluir que o exame da alegada violação à lei federal, com fundamento na alínea “a”,
esvazie ou prejudique, por si só, o necessário enfrentamento da divergência
jurisprudencial demonstrada sob a alínea “c”. Entretanto, esse Tribunal Superior possui
firme entendimento de ser inviável a análise do dissídio jurisprudencial quando a tese
sustentada já foi afastada no exame do apelo nobre pela alínea “a” do permissivo
constitucional.
Como se não bastasse, para a caracterização da divergência, nos termos do art.
1.029, § 1o, do CPC/2015 e do art. 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ, exige-se, além da
transcrição de acórdãos tidos por discordantes, a indicação de dispositivo legal
supostamente violado, a realização do cotejo analítico do dissídio jurisprudencial
invocado, com a necessária demonstração de similitude fática entre o aresto impugnado e
os acórdãos paradigmas, assim como a presença de soluções jurídicas diversas para a
situação, sendo insuficiente, para tanto, a simples transcrição de ementas, como no caso.
Nesse sentido: AgInt no AREsp 1.235.867/SP, relatora Ministra Assusete
Magalhães, Segunda Turma, julgado em
, DJe
; AgInt no AREsp
17/5/2018
24/5/2018
Documento eletrônico VDA49896312 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 26/08/2025 17:33:25
Código de Controle do Documento: 157e994f-0615-423b-aead-95e4ed71671a

1.109.608/SP, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em
,
13/3/2018
DJe
; REsp 1.717.512/AL, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda
19/3/2018
Turma, julgado em
, DJe
.
17/4/2018
23/5/2018
Ante o exposto, não havendo razões para modificar a decisão recorrida, nego
provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA49896312 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 26/08/2025 17:33:25
Código de Controle do Documento: 157e994f-0615-423b-aead-95e4ed71671a

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.884.411 / MS
Número Registro: 2025/0092216-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00042677520134036002 42677520134036002
Sessão Virtual de
a
18/09/2025
24/09/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro FRANCISCO FALCÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVANTE : IDEMUR FERREIRA
ADVOGADOS : MAURICIO NOGUEIRA RASSLAN - MS006921
FELLIPE PENCO FARIA - MS022185
BARBARA DE JESUS PALOMANES RASSLAN - MS022543
VITOR SABINO RASSLAN - MS027015
DAYANE MORENO AMARO - MS027072
JÉSSICA MEDEIROS SILVA - MS026143
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: IDEMUR FERREIRA
ADVOGADOS : MAURICIO NOGUEIRA RASSLAN - MS006921
FELLIPE PENCO FARIA - MS022185
BARBARA DE JESUS PALOMANES RASSLAN - MS022543
VITOR SABINO RASSLAN - MS027015
DAYANE MORENO AMARO - MS027072
JÉSSICA MEDEIROS SILVA - MS026143
AGRAVADO
: JOAQUIM ARIFA TIGRE
ADVOGADO
: WILSON PEREIRA DE ASSIS - MS010119
AGRAVADO
: WILSON MICHELS LEITE - ESPÓLIO
Documento eletrônico VDA50819118 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/09/2025 00:47:59
Código de Controle do Documento: 8a6e76bc-5ce3-4afc-ab08-d262625ff318

REPR. POR
: MARILDA DE ALMEIDA SOUZA MICHELS LEITE - INVENTARIANTE
ADVOGADOS : MAURICIO NOGUEIRA RASSLAN - MS006921
FELLIPE PENCO FARIA - MS022185
BARBARA DE JESUS PALOMANES RASSLAN - MS022543
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- GARANTIAS CONSTITUCIONAIS - DIREITOS INDÍGENAS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : IDEMUR FERREIRA
ADVOGADOS : MAURICIO NOGUEIRA RASSLAN - MS006921
FELLIPE PENCO FARIA - MS022185
BARBARA DE JESUS PALOMANES RASSLAN - MS022543
VITOR SABINO RASSLAN - MS027015
DAYANE MORENO AMARO - MS027072
JÉSSICA MEDEIROS SILVA - MS026143
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: JOAQUIM ARIFA TIGRE
ADVOGADO
: WILSON PEREIRA DE ASSIS - MS010119
AGRAVADO
: WILSON MICHELS LEITE - ESPÓLIO
REPR. POR
: MARILDA DE ALMEIDA SOUZA MICHELS LEITE - INVENTARIANTE
ADVOGADOS : MAURICIO NOGUEIRA RASSLAN - MS006921
FELLIPE PENCO FARIA - MS022185
BARBARA DE JESUS PALOMANES RASSLAN - MS022543
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
18/09/2025
24/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze, Teodoro
Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Afrânio Vilela.

Brasília, 24 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50819118 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/09/2025 00:47:59
Código de Controle do Documento: 8a6e76bc-5ce3-4afc-ab08-d262625ff318